Tribunal: TJMT
Processo: 1006203-70.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006203-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), NASSER MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 09.527.697/0001-28 (AGRAVADO), RAFAEL GUSTAVO ONOFRE BARBOSA - CPF: 071.259.664-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE LIMA NASSER - CPF: 878.207.734-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. NATUREZA NACIONAL. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de ISSQN, indeferiu o pedido de utilização do sistema SNIPER para localização de bens e determinou a suspensão do feito com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, sob alegação de ausência de regulamentação local.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização do sistema SNIPER como ferramenta de pesquisa patrimonial em execução fiscal, independentemente de regulamentação local, bem como se é legítima a suspensão do feito sem o esgotamento das diligências executivas disponíveis.

III. Razões de decidir
3. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 autoriza a suspensão da execução fiscal apenas após a efetiva demonstração da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, mediante diligências concretas e adequadas.
4. A execução fiscal deve observar o princípio da máxima utilidade, impondo atuação jurisdicional voltada à efetiva satisfação do crédito público, o que afasta a paralisação prematura do feito.
5. Ferramentas eletrônicas de investigação patrimonial, como o SNIPER, constituem meios legítimos de efetivação da tutela executiva, sendo desnecessário o exaurimento absoluto de diligências prévias quando já demonstrada a adoção de medidas razoáveis.
6. O sistema SNIPER possui natureza nacional, instituído no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário, não se condicionando sua utilização à edição de ato normativo local.
7. A recusa injustificada à utilização da ferramenta compromete os princípios da cooperação processual, da duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição.
8. A exigência de prova prévia de fraude ou ocultação patrimonial revela-se incompatível com a finalidade da investigação patrimonial, que se destina justamente à identificação de ativos não evidentes.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, com a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER.

Tese de julgamento:
“1. A utilização do sistema SNIPER na execução fiscal independe de regulamentação local, por se tratar de ferramenta de natureza nacional disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça.
2. A suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, exige a prévia adoção de diligências efetivas para localização de bens penhoráveis.
3. A negativa injustificada de acesso a ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial viola os princípios da cooperação processual, da duração razoável do processo e da efetividade da tutela executiva.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC, arts. 6º, 139, IV e 797.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1006187-19.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto pelo Município de Várzea Grande/MT, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Execução Fiscal n. 0023024-83.2014.8.11.0002, ajuizada para cobrança de créditos tributários referentes ao ISSQN, consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa n.º 581/2014, 582/2014, 583/2014, 584/2014 e 585/2014, indeferiu o pedido de utilização do sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) para fins de localização de bens dos executados.

Inconformado, o Agravante sustenta que o sistema SNIPER possui natureza nacional e autoaplicável, por ter sido instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão com competência constitucional para promover a modernização e a uniformização administrativa do Poder Judiciário, sendo franqueado o acesso aos magistrados por meio da Plataforma Digital do Poder Judiciário, inexistindo exigência de regulamentação local como condição para sua utilização.

Aduz que condicionar o emprego da ferramenta à edição de ato normativo interno cria obstáculo burocrático não previsto na norma instituidora e compromete a efetividade da execução fiscal, que deve se desenvolver no interesse do credor, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada viola os arts. 6º e 139, inciso IV, do CPC, ao deixar de observar o dever de cooperação processual e o poder-dever do magistrado de adotar medidas necessárias à efetivação do provimento jurisdicional.

Assevera que não há necessidade de exaurimento prévio de diligências extrajudiciais para a utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça que admite o emprego de ferramentas tecnológicas como meio legítimo de localização de bens, independentemente de outras providências anteriores..

Salienta a existência de incoerência jurisdicional, ao afirmar que o próprio Juízo da Fazenda Pública de Várzea Grande, em outras execuções fiscais, teria deferido a utilização do SNIPER, inclusive nos autos da Execução Fiscal n. 1017212-28.2023.8.11.0002, o que configuraria tratamento desigual em situações análogas e afronta aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

Com essas considerações, requer o provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a realização de buscas via sistema SNIPER.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 357324365).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Execução Fiscal n. 0023024-83.2014.8.11.0002, ajuizada para cobrança de créditos tributários referentes ao ISSQN, consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa n.º 581/2014, 582/2014, 583/2014, 584/2014 e 585/2014, indeferiu o pedido de utilização do sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) para fins de localização de bens dos executados.

Denota-se dos autos, que a execução fiscal proposta pelo Município de Várzea Grande em 2014 para cobrança de ISSQN, lastreada em diversas CDAs, no valor aproximado de R$ 27 mil.

Ao longo da execução, diversas diligências foram realizadas para localização de bens penhoráveis, incluindo consultas a sistemas como Infojud, todas infrutíferas.

Diante da frustração dos meios executivos tradicionais, o Município requereu a utilização do sistema
SNIPER
(Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), ferramenta tecnológica vinculada ao CNJ, destinada à investigação patrimonial complexa.

O Juiz singular, ao analisar o pedido, indeferiu-o sob o fundamento de ausência de regulamentação no âmbito do TJMT.

Inconformado, o Município de Várzea Grande interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de utilização do sistema SNIPER como meio de pesquisa patrimonial em execução fiscal, bem como à legalidade da decisão que indeferiu tal providência e determinou a suspensão do feito com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Sobre o tema, é certo que o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais autoriza a suspensão do processo apenas quando evidenciada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, circunstâncias que não se presumem, mas devem ser demonstradas mediante a adoção de diligências concretas, idôneas e suficientes à localização de patrimônio útil à satisfação do crédito. Trata-se de medida de caráter excepcional, que não pode ser banalizada como solução automática diante da frustração inicial das tentativas executivas.

Nesse contexto, a execução fiscal deve ser orientada pelo princípio da máxima utilidade, visando à satisfação do crédito público regularmente constituído, o que impõe ao Poder Judiciário atuação cooperativa e eficaz na busca de meios aptos à constrição patrimonial.

A paralisação prematura do feito, sem o esgotamento dos instrumentos disponíveis, revela-se incompatível com a finalidade da tutela executiva e com o interesse público subjacente à arrecadação tributária.

Assim, a utilização de ferramentas eletrônicas de investigação patrimonial insere-se nesse cenário como mecanismo legítimo de concretização da efetividade processual.

A jurisprudência deste Tribunal vem consolidando entendimento no sentido de que sistemas como INFOJUD, SREI e SNIPER constituem instrumentos adequados à localização de bens, sendo dispensável a demonstração de exaurimento absoluto de todas as diligências possíveis, sobretudo quando já evidenciada a adoção de medidas razoáveis pela parte exequente.

Logo, a negativa de acesso a tais ferramentas, quando não amparada em justificativa concreta, compromete os princípios da cooperação processual, da duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição.

No caso em exame, verifica-se que o Agravante promoveu tentativas de localização de bens por meio de sistemas tradicionais, sem êxito, o que evidencia a necessidade de utilização de meios mais sofisticados de investigação patrimonial.

A recusa à utilização do sistema SNIPER, nesse cenário, impede o avanço da execução e esvazia a utilidade do processo, ao passo que sua adoção representa providência adequada e proporcional à finalidade perseguida.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. ADESÃO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial e determinou o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 40, § 2º, da Lei n. 6.830/80, sob o fundamento de ausência de regulamentação e implementação formal da ferramenta no âmbito do Tribunal de Justiça. O exequente sustenta que o sistema possui natureza nacional, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, é acessível pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, independe de regulamentação local e constitui meio apto a conferir efetividade à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do sistema SNIPER como ferramenta de pesquisa patrimonial na presente execução fiscal, e se é legítimo o arquivamento provisório do feito sem o esgotamento das diligências eletrônicas disponíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da Lei n. 6.830/80 autoriza a suspensão da execução fiscal apenas quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, após a adoção de providências concretas voltadas à localização de patrimônio útil à satisfação do crédito.

4. A execução fiscal visa à concretização do interesse público na arrecadação do crédito tributário regularmente constituído, de modo que o arquivamento provisório se revela incompatível enquanto subsistirem mecanismos eficazes de pesquisa patrimonial.

5. A utilização de ferramentas eletrônicas de investigação patrimonial, como o SNIPER, se harmoniza com os princípios da cooperação processual (art. 6º do CPC), da duração razoável do processo e da efetividade da tutela executiva.

6. A jurisprudência do Tribunal reconhece que o uso de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial independe do esgotamento prévio de outras diligências, quando aptos a conferir maior efetividade à execução.

7. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) constitui solução tecnológica desenvolvida no âmbito do Programa Justiça 4.0, integrada à Plataforma Digital do Poder Judiciário, com natureza nacional e sem imposição de custos aos Tribunais.

8. A adesão formal do Tribunal de Justiça ao sistema SNIPER, noticiada institucionalmente, afasta o fundamento de ausência de implementação e evidencia sua disponibilidade aos magistrados.

9. A utilização da ferramenta em processos análogos na mesma unidade jurisdicional demonstra sua operacionalidade, tornando inconsistente o indeferimento baseado em suposta inexistência de regulamentação interna.

10. O indeferimento da pesquisa pelo SNIPER e o consequente arquivamento prematuro da execução comprometem a máxima utilidade do processo executivo ao impedir o esgotamento das ferramentas tecnológicas disponíveis para localização de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A utilização do sistema SNIPER na execução fiscal independe de regulamentação local quando a ferramenta possui natureza nacional e adesão institucional pelo Tribunal.

2. O arquivamento provisório da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80, exige a prévia adoção de diligências concretas e adequadas para localização de bens penhoráveis.

3. A negativa injustificada de acesso a ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial viola os princípios da cooperação processual, da duração razoável do processo e da efetividade da tutela executiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/80, art. 40, § 2º; CPC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1011335-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.7.2025; TJMT, AI n. 1021314-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.8.2025; TJMT, AI n. 1002543-05.2025.8.11.0000, Relª. Desª. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 1.5.2025.

(N.U 1006187-19.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026)

Não bastasse isso, não prospera o fundamento adotado na decisão agravada quanto à suposta ausência de implementação do sistema no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O SNIPER constitui ferramenta desenvolvida no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, integrada à Plataforma Digital do Poder Judiciário, com acesso disponibilizado aos magistrados como parte das iniciativas de modernização da atividade jurisdicional.

Ademais, há registro de adesão institucional do próprio Tribunal ao referido sistema, o que evidencia sua disponibilidade e afasta a alegação de inexistência de regulamentação impeditiva de sua utilização.

A circunstância de eventual necessidade de ajustes operacionais não autoriza a recusa generalizada de uso da ferramenta, sobretudo quando já integrada ao ecossistema digital do Judiciário e empregada em casos análogos.

Igualmente, não se sustenta a exigência de demonstração específica de fraude ou ocultação patrimonial como condição para utilização do sistema.

A investigação patrimonial, por sua própria natureza, destina-se justamente à identificação de vínculos e ativos eventualmente não evidentes, não sendo razoável exigir prova prévia daquilo que se pretende apurar. Tal exigência implicaria inversão lógica incompatível com a dinâmica da execução.

Dessa forma, evidencia-se que a decisão agravada, ao indeferir a utilização do SNIPER e determinar o arquivamento provisório do feito, antecipou indevidamente a incidência do art. 40 da Lei nº 6.830/80, sem que houvesse o efetivo esgotamento das ferramentas disponíveis à localização de bens, comprometendo a efetividade da execução e afastando-se das diretrizes jurisprudenciais desta Corte.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da decisão, a fim de assegurar o regular prosseguimento da execução fiscal, com a adoção das diligências requeridas pelo exequente, notadamente a pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER, como medida apta a viabilizar a satisfação do crédito tributário.

Forte nessas razões, e sem delongas
, DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, ara reformar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal, com a realização das diligências requeridas pelo agravante via sistema SNIPER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026